Tribunal: STF
Processo: RHC 237646
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 de Repercussão Geral, Relator Gilmar Mendes).



    2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos recursos cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses.



    3. O exame da alegação defensiva quanto à atipicidade da conduta demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.